Tribunal: TJBA
Processo: 0304126-97.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304126-97.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO-S.T.T. Advogado(s): MARINA DOS SANTOS RABELO APELADO: CLEITON DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): ISABELA NASCIMENTO PEREIRA, CRISTIANE FIGUEIREDO CONCEICAO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ATO ADMINISTRATIVO NULO. REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidor público efetivo contra ato do Superintendente de Trânsito e Transporte de Camaçari, que exonerou o impetrante do cargo de Agente de Trânsito, após reconsiderar indeferimento anterior de pedido de exoneração. A decisão administrativa, contudo, não foi pessoalmente comunicada ao servidor, que, acreditando não ter sido desligado, pediu exoneração do novo cargo assumido no Município de Alagoinhas. Pleiteia a nulidade do ato de exoneração e sua reintegração ao cargo público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a exoneração do servidor, sem sua notificação pessoal, é válida; e (ii) determinar se a ausência de ciência inequívoca do ato administrativo enseja a nulidade do desligamento e o consequente direito à reintegração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A validade dos atos administrativos exige a observância dos princípios da legalidade, publicidade, razoabilidade e segurança jurídica, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. A ausência de notificação pessoal compromete a eficácia e a validade do ato de exoneração. 4. A ciência inequívoca do servidor é requisito indispensável para a produção de efeitos de atos que lhe imponham gravame, sob pena de nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da Constituição. 5. A Administração Pública, ao publicar o ato apenas no Diário Oficial, sem notificação pessoal, incorre em vício procedimental, inviabilizando o exercício de defesa e configurando violação à boa-fé e à segurança jurídica. 6. A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de atos administrativos praticados sem prévia notificação do interessado, por afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (TJ-GO, Apelação Cível nº 5502685-85.2020.8.09.0137, Rel. Des. William Costa Mello, j. 28.08.2024). 7. A sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e o direito aplicável, concluindo que a exoneração do servidor foi irregular, impondo-se a manutenção da decisão que determinou sua reintegração ao cargo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação pessoal do servidor acerca de ato administrativo que lhe impõe exoneração torna o ato nulo, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. A publicidade por meio de Diário Oficial não supre a exigência de ciência pessoal quando o ato afeta diretamente direito individual do servidor. 3. A nulidade do ato administrativo de exoneração impõe a reintegração do servidor ao cargo, com efeitos retroativos à data do desligamento indevido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0304126-97.2014.8.05.0039, de Camaçari, em que figuram, como apelante, a Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari e, como apelado, Cleiton dos Santos Pereira. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça